Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720948-86.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. D. X. REPRESENTANTE: ANDREA CARLA DUTRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante ofício encaminhado pelo i. Juizo a quo, vê-se que foi proferida r. sentença de mérito (id. 14361902) no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora